Tribunal: STJ
Processo: 1002323-41.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931621 - MT(2025/0167253-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MANOEL CÂNDIDO CALDEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - MT010924
MATHEUS DALL AGNOL PIRES - MT028952O
AGRAVADO
: LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO
ADVOGADOS
: JEAN LUÍS TEIXEIRA - MT004737
ANA FLÁVIA GONÇALVES DE OLIVEIRA AQUINO - MT005494
ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - MT003581A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SENTENÇA COM
TRÂNSITO EM JULGADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de violação aos arts. 489, §§ 1o e 3o, IV e VI, e 1.022, II,
do CPC, e pela incidência da Súmula 83 do STJ.
2. A controvérsia envolve execução de título extrajudicial, em que agravo de
instrumento contra rejeição de exceção de pré-executividade foi provido para
extinguir a execução, e, depois, reconhecida a perda do objeto dos embargos de
declaração em razão do trânsito em julgado da sentença.
3. A Corte de origem concluiu pela perda superveniente do objeto dos embargos de
declaração opostos contra acórdão do agravo de instrumento, diante de sentença
superveniente que adotou a mesma fundamentação e transitou em julgado por
ausência de apelação; agravo interno desprovido e embargos de declaração
rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há dez questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC;
(ii) saber se a alteração do acórdão do agravo de instrumento só poderia ocorrer
por embargos de declaração, à luz do
II, do CPC; (iii) saber se a sentença
art. 494,
deveria ser interpretada como cumprimento provisório do acórdão do agravo,
conforme o
§ 3o, do CPC; (iv) saber se, nos termos do
II, do
art. 489,
art. 520,
Documento eletrônico VDA56446227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:06
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b5b5d87-d7a6-44ab-8c24-62173fa34466

CPC, a sentença perderia eficácia se o acórdão fosse modificado; (v) saber se
inexistia prejudicialidade entre a sentença e o agravo para aplicação do art. 932,
III, do CPC; (vi) saber se a exigência de apelação violou os arts. 6o e 8o do CPC;
(vii) saber se os arts. 505 e 507 do CPC vedariam reexame em apelação de matéria
decidida no agravo; (viii) saber se o
II, do CPC impediria a modificação
art. 492,
do acórdão do agravo por apelação; (ix) saber se houve divergência jurisprudencial
quanto à prejudicialidade entre decisão interlocutória e sentença superveniente; e
(x) saber se seria cabível afastar a multa do
§ 2o, do CPC, à luz da
art. 1.026,
Súmula 98 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, pois o
acórdão enfrentou a tese central com fundamentação suficiente, sendo
desnecessário rebater todos os argumentos.
6. Incide a Súmula n. 284 do STF por deficiência de fundamentação quanto às
alegadas violações dos arts. 494, II, 489, § 3o, 520, II, 932, III, 6o, 8o, 505, 507 e
492, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a
decisão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia. 2. Incide
a Súmula n. 284 do STF por deficiência de fundamentação nas alegadas violações
legais.”
CF,
CPC, arts. 6o, 8o, 485, 489, 492, 494,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105;
507, 520, 924, 932, 1.009, 1.022 e 1.026.
STJ, Súmula n. 284; STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.677.523/RJ
julgados em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
7/5/2025;
AREsp 2101998/GO
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56446227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:06
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b5b5d87-d7a6-44ab-8c24-62173fa34466

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:06
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 9b5b5d87-d7a6-44ab-8c24-62173fa34466

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931621 - MT(2025/0167253-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MANOEL CÂNDIDO CALDEIRA
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - MT010924
MATHEUS DALL AGNOL PIRES - MT028952O
AGRAVADO
: LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO
ADVOGADOS
: JEAN LUÍS TEIXEIRA - MT004737
ANA FLÁVIA GONÇALVES DE OLIVEIRA AQUINO - MT005494
ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - MT003581A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SENTENÇA COM
TRÂNSITO EM JULGADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de violação aos arts. 489, §§ 1o e 3o, IV e VI, e 1.022, II,
do CPC, e pela incidência da Súmula 83 do STJ.
2. A controvérsia envolve execução de título extrajudicial, em que agravo de
instrumento contra rejeição de exceção de pré-executividade foi provido para
extinguir a execução, e, depois, reconhecida a perda do objeto dos embargos de
declaração em razão do trânsito em julgado da sentença.
3. A Corte de origem concluiu pela perda superveniente do objeto dos embargos de
declaração opostos contra acórdão do agravo de instrumento, diante de sentença
superveniente que adotou a mesma fundamentação e transitou em julgado por
ausência de apelação; agravo interno desprovido e embargos de declaração
rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há dez questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC;
(ii) saber se a alteração do acórdão do agravo de instrumento só poderia ocorrer
por embargos de declaração, à luz do
II, do CPC; (iii) saber se a sentença
art. 494,
deveria ser interpretada como cumprimento provisório do acórdão do agravo,
conforme o
§ 3o, do CPC; (iv) saber se, nos termos do
II, do
art. 489,
art. 520,
CPC, a sentença perderia eficácia se o acórdão fosse modificado; (v) saber se
Documento eletrônico VDA55695764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 13:37:47
Código de Controle do Documento: 4204f2f0-f869-4d12-8ae8-e5d78f32de3e

inexistia prejudicialidade entre a sentença e o agravo para aplicação do art. 932,
III, do CPC; (vi) saber se a exigência de apelação violou os arts. 6o e 8o do CPC;
(vii) saber se os arts. 505 e 507 do CPC vedariam reexame em apelação de matéria
decidida no agravo; (viii) saber se o
II, do CPC impediria a modificação
art. 492,
do acórdão do agravo por apelação; (ix) saber se houve divergência jurisprudencial
quanto à prejudicialidade entre decisão interlocutória e sentença superveniente; e
(x) saber se seria cabível afastar a multa do
§ 2o, do CPC, à luz da
art. 1.026,
Súmula 98 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, pois o
acórdão enfrentou a tese central com fundamentação suficiente, sendo
desnecessário rebater todos os argumentos.
6. Incide a Súmula n. 284 do STF por deficiência de fundamentação quanto às
alegadas violações dos arts. 494, II, 489, § 3o, 520, II, 932, III, 6o, 8o, 505, 507 e
492, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a
decisão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia. 2. Incide
a Súmula n. 284 do STF por deficiência de fundamentação nas alegadas violações
legais.”
CF,
CPC, arts. 6o, 8o, 485, 489, 492, 494,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105;
507, 520, 924, 932, 1.009, 1.022 e 1.026.
STJ, Súmula n. 284; STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.677.523/RJ,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
7/5/2025;
AREsp 2101998/GO,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/9/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MANOEL
CÂNDIDO CALDEIRA contra decisão que inadmitiu o recurso especial, sob o
fundamento de inexistência de violação aos arts. 489, §§ 1o e 3o, inciso IV e inciso
VI, e 1.022, inciso II, do CPC e de incidência da Súmula 83 do STJ (fls. 697-705).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 726-734.
Documento eletrônico VDA55695764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 13:37:47
Código de Controle do Documento: 4204f2f0-f869-4d12-8ae8-e5d78f32de3e

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em agravo interno nos autos da execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 521):

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROLAÇÃO DE
SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO NA ORIGEM – PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS ACLARATÓRIOS – DECISÃO
MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Com a prolação de sentença nos autos de origem, inclusive com trânsito em julgado,
é evidente a perda do objeto dos aclaratórios opostos em sede de Agravo de
Instrumento, neste Segundo Grau de jurisdição.
Decisão mantida. Agravo desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 563).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar, de modo específico, os
seguintes pontos: (i) a assertiva de que eventual modificação do acórdão proferido
no agravo de instrumento somente poderia ocorrer por meio de embargos de
declaração; (ii) a tese de que a sentença de primeiro grau teria natureza de
cumprimento provisório daquele acórdão e, portanto, perderia eficácia em caso de
sua alteração, nos termos do
II, do Código de Processo Civil; (iii) a
art. 520,
necessária indicação da relação de prejudicialidade entre a sentença e o agravo,
nos termos do
III, do Código de Processo Civil; (iv) a consideração do
art. 932,
despacho do juízo de origem que admitiu a revogação da sentença caso sobreviesse
modificação do acórdão; (v) o diálogo com os princípios da eficiência, celeridade e
economia processual (arts. 6o e 8o do Código de Processo Civil); (vi) a observância
das regras de preclusão pro judicato e das partes (arts. 505 e 507 do Código de
Documento eletrônico VDA55695764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 13:37:47
Código de Controle do Documento: 4204f2f0-f869-4d12-8ae8-e5d78f32de3e

Processo Civil); e (vii) a manifestação expressa sobre o precedente do Superior
Tribunal de Justiça indicado;
b) 494, II, do Código de Processo Civil, porque a alteração do julgado
seria possível apenas por embargos de declaração, e não via apelação contra a
sentença que reproduziu o acórdão do agravo de instrumento;
c) 489, §3o, do Código de Processo Civil, já que a sentença deveria ser
interpretada à luz do acórdão que a fundamentou, como cumprimento provisório
sujeito à eventual modificação;
d) 520, II, do Código de Processo Civil, pois a sentença perderia eficácia
na hipótese de modificação do acórdão que a embasou;
e) 932, III, do Código de Processo Civil, porquanto inexistiria
prejudicialidade da sentença em relação ao agravo de instrumento, sendo o acórdão
do agravo o verdadeiro antecedente lógico;
f) 6o e 8o do Código de Processo Civil, uma vez que recorrer da sentença
reproduzida implicaria retrocesso processual contrário à eficiência, celeridade e
economia;
g) 505 e 507 do Código de Processo Civil, visto que seria vedado
reexaminar, em apelação, matéria já decidida pelo Tribunal no agravo de
instrumento;
h) 492, II, do Código de Processo Civil, porque a alteração do acórdão
do agravo somente poderia ocorrer por embargos de declaração;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a superveniência da
sentença de primeiro grau, transitada em julgado, implicou perda do objeto dos
embargos de declaração opostos contra o acórdão do agravo de instrumento,
divergiu do entendimento de que a prejudicialidade depende do cotejo entre a
Documento eletrônico VDA55695764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 13:37:47
Código de Controle do Documento: 4204f2f0-f869-4d12-8ae8-e5d78f32de3e

decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença, com possibilidade de
coexistência e sem automática perda do objeto (AgInt no
TJPR,
REsp 1618788/SP;
ED em Apelação n. 0073131-89.2020.8.16.0000) (fls. 595-603).
Requer o provimento do recurso para que se anulem os acórdãos
recorridos, determinando-se novo julgamento do agravo interno com
enfrentamento dos argumentos; requer ainda o provimento do recurso para que se
reformem os acórdãos e se determine o prosseguimento do agravo de instrumento,
com julgamento dos embargos de declaração, afastando-se a multa do art. 1.026,
§2o, do Código de Processo Civil, à luz da Súmula n. 98 do STJ (fls. 605-606).
Contrarrazões às fls. 683-695.

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisões interlocutórias que rejeitaram exceção de pré-executividade, tendo o
Tribunal de origem provido o agravo para extinguir a execução por nulidade,
inexistência da dívida e ilegitimidade ativa, e, supervenientemente, reconhecido a
perda do objeto dos embargos de declaração em razão do trânsito em julgado da
sentença, mantida em sede de agravo interno.
Passo ao exame do recurso especial.
II - Da alegada violação dos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, do
Código de Processo Civil
Sustenta o recorrente que os arestos recorridos incorreram em negativa
de prestação jurisdicional, porquanto deixaram de enfrentar argumentos relevantes
deduzidos no agravo interno e reiterados nos embargos de declaração. Afirma, em
síntese, que demonstrou a inexistência de relação de prejudicialidade entre o
agravo de instrumento e a sentença posteriormente proferida na origem; que a
Documento eletrônico VDA55695764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 13:37:47
Código de Controle do Documento: 4204f2f0-f869-4d12-8ae8-e5d78f32de3e

modificação do acórdão somente poderia ocorrer por meio dos embargos de
declaração, nos termos do
II, do CPC; que o cumprimento provisório do
art. 494,
acórdão estaria sujeito à sua eventual reforma pelas instâncias superiores (art. 520,
II, do CPC); e que a exigência de interposição de apelação contra a sentença
violaria os princípios da eficiência, da economia e da celeridade processual. Alega,
ainda, que o Tribunal de origem não se manifestou sobre precedente do STJ
invocado como paradigma, nem sobre os dispositivos legais expressamente
apontados, limitando-se a reiterar que cabia apelação contra a sentença.
Não lhe assiste razão.
O acórdão que julgou o agravo interno examinou de forma clara e
fundamentada a controvérsia, consignando que o agravo de instrumento
anteriormente interposto fora provido para “reconhecer e declarar a nulidade da
execução, diante da inexistência da dívida, bem como, por ilegitimidade ativa do
”, julgando-se extinto o feito sem resolução do mérito, nos
exequente/Agravado
termos do
VI
II e III, do CPC, com condenação do exequente
art. 485,
c/c art. 924,
ao pagamento das custas e honorários.
Na sequência, registrou que, antes mesmo do julgamento dos embargos
de declaração opostos contra esse acórdão, sobreveio sentença na origem, a qual
adotou como razão de decidir a fundamentação utilizada pela instância superior, e
que tal sentença transitou em julgado sem interposição de recurso. Diante desse
quadro, concluiu que, não tendo sido interposta apelação — recurso cabível contra
sentença, nos termos do
do CPC —, era inevitável o reconhecimento do
art. 1.009
trânsito em julgado e, por conseguinte, da perda superveniente do objeto dos
embargos de declaração em trâmite no segundo grau (fls.
).
523/524
Documento eletrônico VDA55695764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 13:37:47
Código de Controle do Documento: 4204f2f0-f869-4d12-8ae8-e5d78f32de3e

Já no julgamento dos embargos de declaração reiterou-se que a sentença
proferida na origem adotou a fundamentação do acórdão do agravo de instrumento
e que, ausente apelação, operou-se o trânsito em julgado, circunstância apta a
ensejar a perda superveniente do objeto dos aclaratórios (fls.
).
566/567
Verifica-se, portanto, que a Corte de origem enfrentou diretamente a tese
central deduzida pelo recorrente — qual seja, a possibilidade de prosseguimento
dos embargos de declaração no agravo de instrumento, apesar da superveniência
de sentença — e apresentou fundamentação suficiente para concluir pela perda de
objeto, em razão do trânsito em julgado da decisão de primeiro grau. O fato de o
acórdão não ter acolhido a interpretação defendida pela parte, nem ter rebatido um
a um todos os dispositivos legais invocados, não configura omissão, à luz da
jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expendidos, mas apenas sobre
aqueles necessários à solução da controvérsia. A propósito, colhe-se o seguinte
precedente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
TESE AUTÔNOMA DE NATUREZA PROCESSUAL. CONHECIMENTO
PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à ausência de análise aos
dispositivos processuais federais invocados no recurso especial, notadamente os
arts. 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022 do CPC, além dos arts. 1o da
e 4o, 7o e 10 do CPC. Ainda que tais fundamentos tenham sido
Lei n. 12.016/2009
implicitamente afastados pela conclusão de inexistência de direito líquido e certo,
impõe-se o registro expresso de que a matéria foi enfrentada.
2. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a decisão
adota tese jurídica devidamente fundamentada, suficiente para a resolução
integral da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte.
Documento eletrônico VDA55695764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 13:37:47
Código de Controle do Documento: 4204f2f0-f869-4d12-8ae8-e5d78f32de3e

3. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos
ou dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam
.
suficientes para embasar a conclusão adotada
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de
conhecer em parte do recurso especial e, na extensão conhecida, negar-lhe
provimento, mantendo-se íntegros os demais fundamentos. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.677.523/RJ,
DJe de
grifos acrescidos.)
7/5/2025,

Não se constata, assim, ausência de prestação jurisdicional nem violação
ao
§1o, IV e VI, do CPC, tampouco ao
II, do mesmo diploma,
art. 489,
art. 1.022,
porquanto os acórdãos recorridos expuseram de forma clara as razões pelas quais
reconheceram a perda superveniente do objeto dos embargos de declaração e
reputaram cabível a interposição de apelação contra a sentença.
Eventual inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo
Tribunal de origem não se confunde com vício de fundamentação.
Afasta-se, portanto, as violações suscitadas.
III - Da alegada violação dos arts. 494, II, 489, § 3o, 520, II, e 932,
III do Código de Processo Civil
Sustenta o recorrente, em síntese, que o acórdão proferido no agravo de
instrumento somente poderia ser modificado por meio dos respectivos embargos
de declaração, nos termos do
II, do CPC, não sendo cabível exigir a
art. 494,
interposição de apelação contra a sentença que apenas lhe deu cumprimento.
Argumenta, ainda, que o cumprimento provisório do acórdão estaria sujeito à
perda de eficácia caso sobreviesse sua modificação pelas instâncias superiores (art.
520, II, do CPC), e que não haveria relação de prejudicialidade apta a ensejar a
aplicação do
III, do CPC. Invoca, ademais, o
§3o, do CPC, ao
art. 932,
art. 489,
argumento de que a decisão teria se valido de fundamentação insuficiente ou
dissociada do caso concreto.
A insurgência, contudo, não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA55695764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 13:37:47
Código de Controle do Documento: 4204f2f0-f869-4d12-8ae8-e5d78f32de3e

Inicialmente, verifica-se que o recurso especial não demonstra, de forma
clara e específica, em que medida os dispositivos invocados teriam sido
efetivamente violados pelo acórdão recorrido. As razões recursais limitam-se a
reiterar a tese de que não seria necessária a interposição de apelação contra a
sentença superveniente, sem estabelecer, com precisão, o nexo entre a norma
federal indicada e o vício concreto do julgado. Não se explicita, por exemplo, de
que modo o
§3o, teria sido descumprido, nem se delimita objetivamente
art. 489,
qual ato decisório teria afrontado o
II, do CPC, ou como se configuraria
art. 494,
indevida aplicação do
III. A fundamentação apresenta-se genérica e
art. 932,
dissociada da moldura fática delineada pelo Tribunal de origem.
Incide, portanto, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a
qual é inadmissível o recurso quando a deficiência na fundamentação não permite
a exata compreensão da controvérsia. A ausência de demonstração analítica da
ofensa aos dispositivos apontados inviabiliza o conhecimento do apelo nobre nesse
ponto. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
284/STF
7/STJ.
1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para
não conhecer do Recurso Especial.
2. No que concerne à alegação de violação do
do CPC, incide o óbice
art. 373
da
uma vez que não há a indicação clara e precisa do dispositivo
Súmula 284/STF,
de lei federal tido por violado, pois nas razões do Recurso Especial não se
particularizou o inciso, o parágrafo ou a alínea sobre os quais recairia a referida
ofensa.
3. Ademais, no que tange à alegação de violação do
do CPC,
art. 389
incide o óbice da
uma vez que a parte recorrente não
Súmula 284/STF,
demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão
recorrido violou o dispositivo de lei federal.
4. Incide o óbice da Súmula 7 do STJ (‘A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial’), uma vez que o acolhimento da pretensão
recursal demandaria reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Documento eletrônico VDA55695764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 13:37:47
Código de Controle do Documento: 4204f2f0-f869-4d12-8ae8-e5d78f32de3e

5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no
relator
AREsp 2101998/GO,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
destaquei).
5/9/2022,

IV - Da alegada violação dos arts. 6o e 8o, 505 e 507 e 492, II, do
Código de Processo Civil
Também aqui é caso de não conhecimento do recurso com base na
Súmula n. 284 do STF.
O acórdão recorrido assentou, de forma explícita, que o meio
impugnativo adequado era a apelação contra a sentença superveniente que adotou
a fundamentação do acórdão proferido no agravo de instrumento, e, na ausência
desse recurso, reconheceu o trânsito em julgado e a consequente perda
superveniente do objeto dos embargos de declaração pendentes no agravo.
Também afastou, de modo direto, a tese de impossibilidade de modificação do
acórdão por meio de apelação contra a sentença que o cumpriu, registrando que a
apelação devolveria a matéria ao Tribunal e que a coincidência de matérias
apreciadas em agravo de instrumento e, posteriormente, em apelação (por
prevenção) não configura preclusão judicial, o que repele a alegação de preclusão
. Para reforço, citou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
pro judicato
sobre o efeito devolutivo da apelação (
.
REsp 1909451/SP)
Nada obstante a correção e a completude desses fundamentos, verifica-
se que o recurso especial não os enfrenta de modo específico. O recorrente se
limita a reiterar, em linhas gerais, a suposta afronta aos princípios da cooperação,
da boa-fé, da eficiência e da razoável duração do processo (arts. 6o e 8o do CPC) e
a afirmar, de forma abstrata, a impossibilidade de modificação do acórdão por
apelação interposta contra sentença que o teria apenas cumprido, sem demonstrar,
com precisão, em que medida tais argumentos infirmam a
adotada
ratio decidendi
pelo Tribunal de origem — qual seja, a adequação da via apelatória e a devolução
integral da matéria ao órgão colegiado, com a consequente perda superveniente do
Documento eletrônico VDA55695764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 13:37:47
Código de Controle do Documento: 4204f2f0-f869-4d12-8ae8-e5d78f32de3e

objeto dos aclaratórios em razão do trânsito em julgado da sentença (fls. 571-574).
Inexistente demonstração concreta de violação aos arts. 6o e 8o, 505, 507 e 492, II,
do CPC, a peça recursal não permite a exata compreensão da controvérsia sob o
ângulo da impugnação específica exigida.
Incide, portanto, o óbice da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia").
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de fixar honorários recursais, nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55695764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/04/2026 13:37:47
Código de Controle do Documento: 4204f2f0-f869-4d12-8ae8-e5d78f32de3e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.931.621 / MT
Número Registro: 2025/0167253-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000056219938110009 10023234120248110000 56219938110009
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANOEL CÂNDIDO CALDEIRA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - MT010924
MATHEUS DALL AGNOL PIRES - MT028952O
AGRAVADO
: LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO
ADVOGADOS : JEAN LUÍS TEIXEIRA - MT004737
ANA FLÁVIA GONÇALVES DE OLIVEIRA AQUINO - MT005494
ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - MT003581A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56426765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:13
Código de Controle do Documento: 87b302a6-08df-47f4-ba3a-c48c34da8c75

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:13
Código de Controle do Documento: 87b302a6-08df-47f4-ba3a-c48c34da8c75